Tribunal: STF
Processo: HC 268822
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DE NATUREZA GRAVE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.

    I. CASO EM EXAME

    1. Paciente responsabilizado por infringência ao disposto no art. 50, VI, c/c art. 39, V da Lei de Execução Penal, sendo-lhe aplicada sanção disciplinar de natureza grave. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Impetração que se volta contra a conclusão do processo administrativo em que se apurou o cometimento de falta grave. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR 

    3. As razões apresentadas pela instância ordinária evidenciam que os atos praticados no interior do estabelecimento prisional configuram falta grave. Embora este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Tema 506 da Repercussão Geral, “tenha declarado a inconstitucionalidade da tipificação penal da posse de maconha para uso próprio em situação específica, preservou a ilicitude administrativa da conduta. Mais relevante: o precedente não examinou — nem afastou, portanto — a possibilidade de que a posse de drogas configure falta disciplinar grave no âmbito da execução penal” (HC 265227/SP, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 1º/12/2025). 

    4. A dosimetria dos dias remidos a serem perdidos em decorrência do cometimento de falta grave foi fixada pelas instâncias ordinárias após acurada análise do acervo probatório constante dos autos. Daí ser inviável, nesta estreita via processual, o reexame dos elementos de convicção, a fim de redimensionar tal quantitativo. O que se admite, segundo a reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios adotados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie (HC 148701, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 8/11/2017). 

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.